Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734799-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição referida no ID 70035016. Intime-se. Após, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator